Tribunal: TJDFT
Processo: 0702857-60.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. PASSAGEIRA RETIRADA DA AERONAVE. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados para condenar a ré ao pagamento de R$ 7.000,00, a título de indenização por danos morais. Em suas razões, a recorrente afirma que o contrato de transporte aéreo é submetido à aprovação da ANAC e que consta em seu website que cada passageiro pode levar até um animal, desde que já não esteja acompanhado de uma criança ou um bebê de colo. Sustenta que a autora ao comprar suas passagens deveria ter pesquisado sobre as condições especiais para viajar com seu filho e seu pet. Alega a ausência de danos morais e pugna, subsidiariamente, pela redução do quantum indenizatório.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões (ID 61721133).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
IV. Na origem, a autora narra que adquiriu passagem aérea para si, seu bebê de colo e seu animal de estimação, fez o check in com antecedência e fez uma viagem terrestre de duas horas até o aeroporto. Relata que, quando já se encontrava acomodada na poltrona do avião, foi convidada pelo serviço de som interno da aeronave a levantar-se e retirar-se da aeronave diante de todos os presentes, sem qualquer motivo previamente comunicado. Afirmou que o valor da sua passagem foi estornado, mas não a passagem do animal de estimação, bem como que a companhia aérea não ofereceu qualquer assistência.
V. As circunstâncias fáticas constantes dos autos excedem o mero aborrecimento cotidiano e tem o condão de violar direitos da personalidade da parte autora, a configurar, portanto, ilícito a subsidiar a reparação a título de danos morais. Com efeito, ainda que as regras de transporte de animais constem do sítio eletrônico da recorrente, é fato que houve falha da companhia aérea quando permitiu que a autora emitisse passagem aérea para si, seu bebê de colo e animal de estimação, ainda, permitiu que o check in fosse feito e que a autora passasse por todos os funcionários de solo da recorrente sem que tivesse sido abordada e esclarecida a situação. Ao revés, o modo como a recorrida foi abordada e retirada da aeronave, na frente de todos os outros passageiros, sem dúvida lhe causou vexame, humilhação e frustração capaz de causar dano à sua integridade psíquica.
VI. Em relação ao valor fixado, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta. Desse modo, sopesando as circunstâncias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados, tenho que a indenização por dano moral foi fixada adequadamente pelo Juízo de origem, em atenção à gravidade da conduta praticada e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não merecendo qualquer reparo a ser feito na sentença, que ora se confirma.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.